Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REMANEJAMENTO PARA A LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor se inscreveu no concurso público e optou por se autodeclarar pardo, a fim de que pudesse concorrer às vagas ofertadas no certame pelo sistema de cotas. Contudo, ao ser submetido ao procedimento de heteroidentificação, a banca examinadora considerou que o candidato não cumpre os requisitos do edital quanto ao fenótipo autodeclarado e o excluiu do concurso.
2. Como não foi apresentada ao candidato motivação clara que permitisse a aferição das razões que amparariam a rejeição do recurso administrativo interposto após a sua exclusão, e não se justificando a adoção de tal medida extrema (exclusão), prevista em disposição editalícia apenas para os casos de falsa declaração, não merece prevalecer a sua exclusão do concurso.
3. Deve ser, portanto, mantida a sentença que determinou a reintegração do autor ao certame, mantendo a sua colocação no regime de vagas de ampla concorrência e convocando-o, caso venha a ser aprovado, para as etapas subsequentes.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.